Tribunal: TJBA
Processo: 8003043-40.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003043-40.2023.8.05.0112 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: CARLOS IVAN SANTOS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 40 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Itaberaba contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal nº 8003043-40.2023.8.05.0112, proposta em desfavor de Carlos Ivan Santos da Silva, por abandono da causa pelo exequente, nos termos do art. 485, III, do CPC. A decisão baseou-se na ausência de manifestação do município, mesmo após intimação eletrônica regularmente realizada pelo sistema do PJe. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da extinção da execução fiscal por abandono da causa, diante da alegação de ausência de intimação pessoal do exequente e da suposta necessidade de aplicação do art. 40 da LEF, ao invés do art. 485 do CPC. Também foi questionada a influência da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do STF na motivação da sentença. III. Razões de decidir 3. A intimação eletrônica realizada via sistema PJe é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para a Fazenda Pública, nos termos do art. 183, §1º, do CPC, combinado com os arts. 9º e 10 da Lei nº 11.419/2006. 4. O Município foi regularmente intimado para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da execução e manteve-se inerte, o que caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC. 5. A jurisprudência do STJ, sob o rito do Tema 314, admite a extinção da execução fiscal não embargada por abandono da causa, afastando a necessidade de aplicação do art. 40 da LEF e da Súmula 240/STJ. 6. A sentença recorrida não utilizou como fundamento o Tema 1184/STF ou a Resolução CNJ nº 547/2024, o que torna tais argumentos irrelevantes à controvérsia. 7. Inexistindo vício no procedimento e tendo a sentença observado os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da legalidade, impõe-se sua manutenção. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é válida quando precedida de regular intimação pessoal, inclusive por meio eletrônico, da Fazenda Pública. 2. O art. 40 da LEF não se aplica quando não há embargos e há inércia da exequente, sendo legítima a extinção nos termos do art. 485, III, do CPC." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 183, 485, III, e §1º; LEF, art. 40; Lei nº 11.419/2006, arts. 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314 (REsp 1120097/SP); Súmula 240/STJ; TJBA, APL 8001247-14.2018.8.05.0201; APL 8001401-15.2015.8.05.0079. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 8003043-40.2023.8.05.0112, na qual figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ITABERABA e, apelado, CARLOS IVAN SANTOS DA SILVA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A)